Tribunal: TJSP
Processo: 0029406-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029406-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é impetrante/paciente
RAFAEL ALLAN DE SOUZA MOTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado por Rafael Allan de Souza
Motta, em causa própria. V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029406-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43.927
2
Habeas Corpus no 0029406-71.2020.8.26.0000
Comarca de Taubaté
MM.a Juíza: Doutora Márcia Faria Mathey Loureiro
Paciente/Impetrante: Rafael Allan de Souza Motta
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Primeira Vara das Execuções
Criminais
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.927
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA QUE SEJA ARQUIVADO O PROCESSO,
POSTO QUE NÃO HÁ PROVAS A INCRIMINAR
O
PACIENTE/IMPETRANTE.
SEGUNDO
PEDIDO DE “EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DE PODER PUNIR DISCIPLINARMENTE NO
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR No 385/2018”
(FL. 10).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
Writ indeferido liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael
Allan de Souza Motta, em causa própria, apontando a MM.a Juíza de
Direito da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029406-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43.927
3
ilegal, alegando que “em resposta de defesa, negou todos os fatos
imputados a sua pessoa, afirma veementemente tratar-se de uma falsa
comunicação de crime” (fl. 04). Argumenta que a vítima agiu por
motivo de vingança, devido a “uma 'traição' no relacionamento” (fl. 04),
asseverando que não há provas a incriminá-lo (fls. 05/06). Frisa que foi
instaurada “sindicância no 383/2018” (fl. 08), porém “esgotou-se o
prazo, decaiu o direito da instauração de falta disciplinar no presente
caso” (fl. 08). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja
arquivado o “processo no 1510946-45.2018.8.26.0577” (fl. 10), e ainda
com “a extinção da punibilidade de poder punir disciplinarmente no
procedimento disciplinar no 385/2018” (fl. 10) (fls. 02/10).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Inicialmente há que se ressaltar que a impetração não
está suficientemente instruída.
Demais, o habeas corpus, conforme preceitua o artigo
5o, LXVII, da Constituição Federal, e o artigo 647 e seguintes, do
Código de Processo Penal, é o remédio constitucional previsto para
assegurar ao cidadão sua liberdade de locomoção na hipótese de latente
constrangimento ilegal, ou na sua iminência, o que não se vislumbra no
caso vertente, uma vez que pretende discutir matéria de natureza
meritória, e alcançar benefício de cunho estritamente executório, sem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029406-71.2020.8.26.0000 -Voto no 43.927
4
descurar que não há notícia de que se encontra custodiado por este
processo.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
por Rafael Allan de Souza Motta, em causa própria.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR